Tribunal: TJDFT
Processo: 0739436-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0708448-33.2025.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF).
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes (fornecimento de serviços de membresia turística com descontos em hospedagens na rede de hotéis afiliados à Oasis entre outros benefícios), bem como a restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável o imediato deferimento do pedido para que a parte ré, ora agravada, se abstenha de efetuar cobrança decorrente do contrato formalizado entre as partes (objeto da lide).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso concreto, a despeito das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante, e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a justa causa do consumidor, sobretudo porque a alegação de falha na prestação do serviço e eventual abusividade das cláusulas contratuais deverão ser aferidas após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória).
5. Em outros termos, não se mostra razoável a imediata suspensão dos descontos oriundos do negócio jurídico realizado entre as partes (objeto da lide), uma vez que eventual vício de consentimento na contratação do serviço demandaria minuciosa análise do acervo probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (nos autos originários).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2038328, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 08.09.2025; acórdão 2026410, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 25.08.2025; acórdão 1843379, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.04.2024.